Tribunal: TJDFT
Processo: 0720048-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720048-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARLETE DA SILVA BARROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em cumprimento de sentença contra Fazenda Pública, nos autos no 0718622-26.2024.8.07.0018, proposto por ARLETE DA SILVA BARROS, rejeitou a impugnação apresentada pelo Ente Distrital e determinou a expedição de pagamento, nos seguintes termos (ID 228176454 – autos originários): Trata-se de cumprimento individual de sentença ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é a execução da condenação imposta ao Ente Distrital, no bojo da ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001, ajuizada pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL, com trâmite perante o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao ID no 225028599, oportunidade na qual defendeu: a) como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição; d) a ilegitimidade ativa do Exequente aposentado antes de 1996; e c) a existência de excesso executivo. O Exequente apresentou manifestação acerca da impugnação ao ID no 227896015. Após, os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Do histórico do processo originário De modo a facilitar a análise da impugnação apresentada, faço breve cronologia do processo principal no 0003668-73.2001.8.07.0001 (autos físicos no 3.660-4/2001). No bojo do Processo Coletivo no 0003668-73.2001.8.07.0001 (Processo Físico n. 3668-4/2001) o Executado foi condenado a pagar aos substituídos processuais benefício alimentação devido desde a data da sua suspensão (janeiro/96), em pecúnia, até a data do restabelecimento, observada a prescrição do período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação principal. O acórdão exequendo transitou em julgado em 12/12/03 (ID no 24825900 dos autos originários). Todavia, ainda no feito principal, o DISTRITO FEDERAL apenas apresentou as fichas financeiras completas dos Exequentes em 12/02/2007 (ID no 24826784). Em 30/11/2007, o Sindicato declarou-se ciente e informou que elaboraria os cálculos (ID no 24827415). Em 12/8/2009 foi apresentado pedido de cumprimento de sentença no bojo do processo principal, consoante se verifica ao ID no 24828180. Após, o DISTRITO FEDERAL apresentou exceção de pré-executividade em 07/06/2010, conforme se constata do ID no 24829168, que foi desacolhida pelo Juízo da ação coletiva (ID no 24829375), tendo aludida decisão sido mantida em sede do Agravo de Instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000 aviado pelo Ente Distrital (ID no 123812311), com trânsito em julgado em 18/04/2022 (ID no 123502780), cuja ementa segue transcrita: “Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução contra a Fazenda Pública. Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF. Benefício alimentação. Alegação de prescrição da pretensão executória em sede de exceção de pré-executividade. Rejeição pelo douto Juízo de 1o grau. Demora pelo ente distrital no fornecimento de fichas financeiras ao credor para fins de cálculo do quantum debeatur e de consequente propositura da ação executiva. Tema 880 do STJ. Prevalência da Súmula 150/STF. Modulação de efeitos ("Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015"). Juízo positivo de retratação. Prescrição quinquenal não ultimada. Acórdão exequendo transitado em julgado em 12/12/2003, portanto, antes de 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973). Ação executiva proposta pelo sindicato em 12/8/2009, ou seja, antes de 30/6/2017. Agravo de instrumento conhecido e desprovido; mantida a decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré-executividade do DF. (Acórdão 1406730, 00002931820118070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Registre-se que a execução coletiva voltou a fluir em 04/05/2022, tendo a entidade sindical requerido o prosseguimento da execução coletiva, nos termos da petição de ID no 126621786 dos autos principais. No dia 03/06/2022, o Juízo prolator da sentença coletiva exequenda determinou que: “(...) os credores que não constaram do cálculo anteriormente homologado deverão proceder à distribuição de cumprimento individual de ação coletiva, a ser submetida à distribuição aleatória”, nos termos da r. decisão de ID 126844030 do processo de conhecimento. Já em 13/10/2022, o Juízo prolator da sentença coletiva exequenda esclareceu que “não está prescrita a pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva”, conforme r. decisão de ID no 139705876 dos autos principais. Da prescrição Feito tais esclarecimentos, destaca-se que assiste razão ao Juízo prolator do título judicial exequendo, no sentido de não ter se ultimado a prescrição da pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva. Com efeito, reza o artigo 9o do Decreto 20.910/1932, que: “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. Ainda, o marco inicial para contagem do prazo prescricional é a data em que transitou em julgado o acórdão do Agravo de Instrumento citado no item anterior, qual seja, 18/04/2022. A partir daí o prazo retorna a correr pela metade, findando em 18/10/2024, e o presente cumprimento foi distribuído em 17/10/2024, razão pela qual refuto a prejudicial de mérito da prescrição levantada pelo DISTRITO FEDERAL. Da aposentadoria da servidora Destaca-se que a servidora aposentou-se no ano de 2000 e limitou a cobrança do retroativo ao mesmo período apresentado pelo DISTRITO FEDERAL, antes da aposentadoria. Assim, REJEITO a impugnação quanto ao ponto. Do excesso à execução - FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – ANATOCISMO Em sede de impugnação, o executado impugna os valores ao argumento de que: "Embora a Parte tenha informado que aplicou os critérios estabelecidos pra correção dos valores, ela deixou de apresentar planilha detalhada da aplicação dos índices e juros, não sendo possível para esta Gerência identificar o motivo da divergência." A exequente informa que a diferença nos cálculos deu-se em razão de "existir uma lacuna temporal de 30 (trinta) meses sem incidir correção e juros pela SELIC - 01/07/2022 a 27/01/2025." No tocante a SELIC verifica-se que aplica-se aa Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado. Cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo. A Resolução do CNJ n. 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: "(...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC". Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, REJEITO a alegação de excesso. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo DISTRITO FEDERAL. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID 217915067. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, observando a Portaria deste eg. TJDF e com observância da seguinte metodologia: 1) Até novembro de 2021, incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “1”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “2” (valor consolidado) deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Registrado nesta data. Intimem-se. Em suas razões de recurso (ID 72017177), alega o agravante, em síntese, a ocorrência de prescrição, nos termos do Decreto n. 20.910/32, ao argumento de que o cumprimento de sentença foi ajuizado no dia 17/10/2024 e o início da contagem do prazo prescricional se deu em 30/6/2017, ultrapassado, portanto, o prazo quinquenal. Sustenta, ainda, a necessidade de sobrestamento do feito, diante da afetação da matéria ao Tema Repetitivo 1.033 do STJ. Aduz que a “taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem, conforme reiterado pelo E. STJ no REsp Repetitivo no 1102552/CE” e defende a vedação ao anatocismo, razão pela qual os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do Código Civil e da Súmula 121 do STF. Ao final, requer o provimento do recurso para: a) atribuir efeito suspensivo à decisão recorrida, até julgamento definitivo do recurso; b) extinguir o processo, diante da prescrição da pretensão executiva; c) subsidiariamente, suspender o feito até o deslinde da controvérsia do TEMA 1033; d) reconhecer o excesso da execução, aplicando-se o art. 3o da ED no 113/2021, a partir da sua vigência, para incidência da SELIC sem anatocismo; e e) condenar a exequente em honorários sucumbenciais. Relatado. Decido. A eficácia da decisão recorrida, frise-se, poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção dos respectivos efeitos, houver (a) risco de dano grave (de difícil ou impossível reparação) e ficar demonstrada a (b) probabilidade de provimento do recurso (art. 995, CPC/2015). Ora, a atenta leitura da decisão agravada revela que todos os seus efeitos práticos – como por exemplo, o envio dos autos à Contadoria Judicial – estão sujeitos à preclusão, conforme se constata do seguinte excerto do decisum: “Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, observando a Portaria deste eg. TJDF e comobservância da seguinte metodologia: (...)”. Logo, resulta prejudicada a análise do pedido liminar formulado pelo ente federativo. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao presente agravo de instrumento. Oficie-se ao juízo de origem, dando conta da presente decisão. Publique-se. Brasília (DF), 26 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator